Tribunal: TJDFT
Processo: 0741071-47.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. VIAS DE FATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONCURSO MATERIAL. CRIMES DE DESACATO. ADEQUAÇÃO À PRECEDENTES. TJDFT E STJ. EMBARGOS PROVIDOS.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração ao acórdão que deu parcial provimento à apelação, mantendo a condenação da ré pelos crimes de resistência, desacato (duas vezes em concurso material) e vias de fato, afastando apenas a condenação por danos morais.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se há omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de reconhecimento de crime único no desacato praticado contra dois policiais militares, no mesmo contexto.
III - Razões de decidir:
3. Considerando a tese deduzida nos embargos se insere na dosimetria da pena, matéria abrangida pelo efeito devolutivo amplo da apelação criminal, independentemente de impugnação específica nas razões de apelação, impõe-se a sua análise.
4. O acórdão foi omisso quanto a ponto relevante, impondo-se o saneamento do vício para apreciar a possibilidade de configuração de crime único de desacato, por terem as ofensas sido irrogadas contra dois policiais, no mesmo contexto.
5. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, o desacato dirigido a mais de um funcionário público, no mesmo contexto fático, configura crime único, pois o bem jurídico tutelado — o prestígio da Administração Pública — é violado uma única vez. Não configura, portanto, concurso formal ou material de crimes.
6. No caso, as ofensas foram proferidas no mesmo contexto (durante a abordagem policial e na chegada à delegacia), com o mesmo desígnio (resistir à prisão e desprestigiar a atuação policial), caracterizando conduta única contra a Administração Pública, ainda que dirigida a dois agentes públicos distintos.
IV – Dispositivo:
7. Embargos de declaração providos.